Tribunal: TCU
Processo: 037.054/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 17396/2021-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ATO DE APOSENTADORIA emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ, e submetido a este Tribunal para fins de registro; Considerando que, no ato enfocado nestes autos, as análises empreendidas na fase de instrução revelam a irregularidade caracterizada pela inclusão, nos proventos, de um quinto de função comissionada exercida após 8/4/1998, além dos limites previstos nos arts. 3o e 5o da Lei 9.624/1998, que admitiam, após aquela data, apenas a contabilização de tempo residual para a integralização de um décimo decorrente do exercício de função iniciado até 10/11/1997 (data de publicação da MP 1.595-14, convertida na Lei 9.527/1997, que extinguiu a vantagem dos quintos/décimos); Considerando que a irregularidade tipificada é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de Contas, especialmente a partir do julgamento do RE 638.115/CE (Ministro-Relator Gilmar Mendes), pelo Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral, acompanhado por iterativos julgados desta Corte de Contas, a exemplo dos Acórdão 8187/2021-TCU-Primeira Câmara (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), 8.124/2021-1a Câmara (relator: Ministro Benjamin Zymler), 8.492/2021-1a Câmara (relator: Ministro Vital do Rêgo), 8.684/2021-1a Câmara (relator: Ministro Jorge Oliveira), 8.178/2021-1a Câmara (relator: Ministro Substituto Augusto Sherman), 8.611/2021-1a Câmara (relator: Ministro Substituto Weder de Oliveira), 7.999/2021-2a Câmara (relator: Ministro Augusto Nardes), 7.816/2021-2a Câmara (relator: Ministro Aroldo Cedraz), 8.318/2021-2a Câmara (relator: Ministro Raimundo Carreiro), 8.254/2021-2a Câmara (relator: Ministro Bruno Dantas), 13.963/2020-2a Câmara (relatora: Ministra Ana Arraes), 8.319/2021-2a Câmara (relator: Ministro Substituto Marcos Bemquerer) e 8.224/2021-2a Câmara (relator: Ministro Substituto André Luís de Carvalho), entre outros; Considerando que a parcela ora impugnada foi concedida mediante decisão administrativa, o que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE (Ministro-Relator Gilmar Mendes), feita pelo Supremo Tribunal Federal, impõe a sua conversão em parcela compensatória a ser absorvida por reajustes futuros; Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica especializada e do Ministério Público junto a este Tribunal; Considerando a presunção de boa-fé do interessado; Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), em acolhimento a proposta deste Relator, fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 17, inciso III; 143, inciso II e 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, EM CONSIDERAR ILEGAL E NEGAR REGISTRO AO ATO DE APOSENTADORIA em favor de Simone Resende Barbosa (Ato n. 107791/2019) e expedir os comandos discriminados no item 1.7. 1. Processo TC- Processo 037.054/2021-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Simone Resende Barbosa (XXX.202.167-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/rj 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado no 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 1.7.2. determinar ao órgão/entidade responsável pela concessão que: 1.7.2.1. no prazo quinze dias, contados da ciência, providencie o destaque da parcela de quinto incorporada com amparo em função comissionada exercida entre 8/4/1998 e 4/9/2001 e transforme-a em Parcela Compensatória a ser absorvida por reajustes futuros, consoante decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE no 638.115/CE, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 1.7.2.2. emita novo ato de aposentadoria da interessada Simone Resende Barbosa (Ato n. 107791/2019), livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018; 1.7.2.3. no prazo de trinta dias, contados da ciência, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovante da data em que o interessado tomou conhecimento deste Acórdão, conforme art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018; 1.7.3. dar ciência deste Acórdão ao órgão/entidade responsável pela concessão, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.